Tribunal: TJSP
Processo: 1082221-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO - Pretensão de prestação de contas relativas à cobrança de impostos - Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão dos apelantes de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os autores apresentaram argumentos genéricos, sem apontar de maneira específica os equívocos que teriam sido cometidos pelo Banco. Não basta, simplesmente, relacionar os

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO - Pretensão de prestação de contas relativas à cobrança de impostos - Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão dos apelantes de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os autores apresentaram argumentos genéricos, sem apontar de maneira específica os equívocos que teriam sido cometidos pelo Banco. Não basta, simplesmente, relacionar os lançamentos impugnados e indicar o período, sem apontar precisamente as irregularidades, dúvidas, discordâncias, lançamentos incompreensíveis ou de difícil apuração, que justificassem o ajuizamento da ação de exigir contas. Sentença mantida.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE – Sentença que determinou a retificação do valor da causa com base nos valores dos lançamentos questionados. Insurgência dos apelantes contra a alteração, de ofício, do valor dado à causa. ADMISSIBILIDADE: Primeira fase da ação de exigir contas que visa estabelecer a obrigação de prestar as contas - Ausência de conteúdo econômico imediato – Possibilidade de atribuição por estimativa – Deste modo, a estimativa pelo valor de R$20.000,00 feita na inicial deve ser mantida, em atenção ao disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil.

INTERESSE DE AGIR – Alegação de que não há que se falar em falta de interesse de agir, porque mencionada questão já foi superada no v. aresto de fls. 185/189 - Falta de interesse recursal - NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já reconheceu o interesse dos autores na prestação de contas.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 28085
Registro: 2020.0000945368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082221-24.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EQUIPABOR COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIOS LTDA. e RODRIGO
PORTEIRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28085
VOTO No 28085.
APELAÇÃO No 1082221-24.2017.8.26.0100 (2) SÃO PAULO
APELANTES: EQUIPABOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
SERVIÇOS LTDA. e RODRIGO PORTEIRO.
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PRIMEIRA FASE DO
PROCEDIMENTO - Pretensão de prestação de contas
relativas à cobrança de impostos - Sentença que julgou
improcedente o pedido. Pretensão dos apelantes de reforma.
INADMISSIBILIDADE:
Os
autores
apresentaram
argumentos genéricos, sem apontar de maneira específica os
equívocos que teriam sido cometidos pelo Banco. Não
basta, simplesmente, relacionar os lançamentos impugnados
e indicar o período, sem apontar precisamente as
irregularidades,
dúvidas,
discordâncias,
lançamentos
incompreensíveis ou de difícil apuração, que justificassem o
ajuizamento da ação de exigir contas. Sentença mantida.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE

Sentença que determinou a retificação do valor da causa
com base nos valores dos lançamentos questionados.
Insurgência dos apelantes contra a alteração, de ofício, do
valor dado à causa. ADMISSIBILIDADE: Primeira fase da
ação de exigir contas que visa estabelecer a obrigação de
prestar as contas - Ausência de conteúdo econômico
imediato
Possibilidade de atribuição por estimativa

Deste modo, a estimativa pelo valor de R$20.000,00 feita na
inicial deve ser mantida, em atenção ao disposto no artigo
291 do Código de Processo Civil.
INTERESSE DE AGIR Alegação de que não há que se
falar em falta de interesse de agir, porque mencionada
questão já foi superada no v. aresto de fls. 185/189 - Falta
de interesse recursal - NÃO CONHECIMENTO: A
pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à
ausência de interesse, porque o Juízo já reconheceu o
interesse dos autores na prestação de contas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 28085
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Equipabor Comércio de Máquinas e Serviços Ltda. e Outro contra a
r. sentença de fls. 485/488, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a primeira fase da ação de exigir contas movida contra o
Banco do Brasil S.A. e condenou os autores ao pagamento das custas,
das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa corrigido na sentença para a quantia de
R$ 99.914,38.
Foram interpostos embargos de declaração
pelos autores (fls. 491/502), que foram rejeitados (fl. 517).
Em suas razões recursais (fls. 520/565), os
autores requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegam
a impossibilidade da correção do valor dado à causa, ante a possibilidade
da sua fixação por estimativa. Afirmam que, no caso em questão, o valor
da causa é estimável, nos termos do artigo 291 do CPC. Advertem que
não há que se falar em falta de interesse de agir, porque mencionada
questão já foi superada no v. aresto de fls. 185/189, as quais estão
preclusas, não podendo ser admitida sua rediscussão nesta fase da ação.
Discorre sobre a negativa de vigência aos artigos 551, § 1o e 550, § 6o do
CPC e sobre a inadequação das contas prestadas nos autos. Insurgem-se
contra a parte da r. sentença que entendeu ser genérico o pedido
formulado na inicial. Pedem provimento ao recurso para reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 28085
sentença.
O Banco do Brasil S.A. apresentou
contrarrazões a fls. 569/574.
O pedido formulado pelos apelantes de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido
(fls.597/600) e o recolhimento do preparo recursal foi comprovado a
fls.604/605.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento na
parte conhecida.
De início, cabe destacar que a parte da
apelação em que os apelantes defendem a existência de interesse de agir
não pode ser conhecida, devido à ausência de interesse recursal, porque
o Juízo já considerou presente o interesse dos autores na prestação de
contas.
Também não merece ser conhecida a parte
da apelação que discorre sobre a negativa de vigência aos artigos 551, §
1o e 550, § 6o do CPC e sobre a inadequação das contas prestadas nos
autos, uma vez que não houve apresentação de contas pelo banco réu,
porque se trata de primeira fase do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 28085
No entanto, subsiste a análise do recurso
com relação às demais questões.
Razão assiste aos apelantes em relação à
alegação de que, no caso em questão, o valor da causa é estimável, nos
termos do artigo 291 do CPC.
Quando não houver na ação conteúdo
econômico imediato, o valor da causa deve ser atribuído por estimativa,
com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A ação de exigir contas, em sua primeira
fase, tem a finalidade de definir se existe ou não a obrigação do réu de
prestar as contas, motivo pelo qual não tem conteúdo econômico
imediato. Dessa forma, é possível atribuir o valor à causa por estimativa.
Sendo assim, os autores não dispunham,
desde logo, de elementos que pudessem permitir a exata determinação
do valor perseguido, sendo adequado que permaneça o valor
inicialmente atribuído à causa (R$ 20.000,00), nos termos do artigo 291
do CPC.
Em caso análogo, já se decidiu nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação - “Ação de exigir contas
com pedido de tutela provisória e inibitória” -
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
Admissibilidade - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 28085
de exigir contas - A primeira fase se destina
exclusivamente à demonstração da obrigação de uma
das partes em prestar contas
Impossibilidade de
estabelecer, desde logo, o efetivo benefício econômico
pretendido - Possibilidade de atribuição de valor
estimativo - Inteligência do artigo 291 do CPC/15.
(...)” (Apelação no 1037336-85.2018.8.26.0100, Rel.
Des.
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, j. 13.6.2019, v.u.).
Deste modo, respeitado o entendimento do
Juízo, de rigor a reforma parcial da r. sentença apenas para manter o
valor atribuído à causa pelos autores apelantes por estimativa.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada
por Equipabor Comércio de Máquinas e Serviços Ltda. e Rodrigo
Porteiro contra Banco do Brasil S/A, na qual os autores alegam ter
firmado contrato de abertura de conta corrente com o réu em meados de
maio de 2016, e não lhes foram esclarecidos todos os lançamentos feitos
em sua conta somente a título de cobrança de impostos, relativos ao
período compreendido entre 20.5.2016 a 1o.12.2016. Requerem a citação
do réu para prestar contas referentes aos débitos relativos à cobrança de
impostos realizados na conta corrente no 60933-1, agência no 1266-1, no
período acima mencionado, e, caso não comprovada a legitimidade dos
lançamentos requereram a apuração de eventual crédito em seu favor.
O réu apresentou contestação, na qual
alegou que os descontos realizados foram efetuados pelos próprios
autores via meios eletrônicos para pagamento de tributos. Destaca que
todos os lançamentos especificados pelos autores se referem às multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 28085
de trânsito e impostos municipais, estaduais e federais e que nenhum
deles são em favor do banco réu ou cobrança por ele realizada sem
previsão contratual. (fl.199).
No caso em questão, verifica-se que
anterior r. sentença de fls. 152/153, que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, por ausência de
interesse processual, foi reformada pelo v. acórdão de fls. 185/189, de
relatoria do Exmo. Des. Ramon Mateo Júnior, para reconhecer o
interesse processual dos autores e determinar o regular processamento.
Cumpre destacar que conforme dispõe o
artigo 550, §1o do Código de Processo Civil na petição inicial, o autor
especificará de forma detalhada os motivos pelos quais exige as contas,
in verbis:
“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito
de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou
ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o Na petição inicial, o autor especificará,
detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-
a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se
existirem.”.
Deste modo, não é suficiente que os
requerentes apenas discriminem, um a um, em uma planilha, os débitos
que pretendem a prestação de contas (fls. 15/17). Faz-se necessário que
sejam indicadas, com precisão, as irregularidades, as dúvidas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 28085
discordâncias e os lançamentos incompreensíveis ou de difícil apuração
que pudessem justificar a prestação de contas.
No caso, ao que se vê da planilha
constante da inicial a fls.15/17, os autores simplesmente transcreveram
dos extratos bancários para ela noventa e nove débitos efetuados na sua
conta corrente, a título de impostos e multa de trânsito. Entretanto, essa
relação por si só não atende o disposto no parágrafo primeiro do artigo
550 do CPC.
Não
informaram
os
autores
as
irregularidades e inconsistências desses lançamentos. Agora é possível
saber a origem dos lançamentos por causa do teor da defesa do Banco.
Em relação ao que consta da inicial, nada se pode saber.
Cumpre
destacar
que
mencionados
débitos, não são simples lançamentos efetuados pelo banco réu a partir
do vínculo de conta corrente, mas sim lançamentos relativos a
pagamentos realizados pelos autores.
É entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. MOVIMENTAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
POSTULAÇÃO
GENÉRICA
NA
INICIAL,
SEM
MAIOR
EXPLICITAÇÃO DE MOTIVOS CONCRETOS
AO
EMBASAMENTO
DA
DEMANDA.
EXORDIAL INDEFERIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 28085
I - Conquanto seja direito do cliente de entidade
bancária obter a prestação de contas sobre os
lançamentos efetuados em sua conta corrente,
independentemente do fornecimento de extratos
pelo réu, imprescindível se faz concreta indicação e
fundamentação, na inicial, das irregularidades
detectadas, sendo imprestável a mera referência
genérica e vazia a respeito, na interpretação do
Tribunal estadual sobre os fatos narrados, que não
é possível rever em sede especial, ao teor da
Súmula n. 7 do STJ.
II. Recurso especial não conhecido. (REsp no
98.626 - SC, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. em 18.4.2004).
A
questão
também
foi
tratada
no
julgamento do IRDR na apelação 1025498-87.2014.8.26.0100, relatora
Des. Ligia Araújo Bisogni, ocorrido em 28.03.2017, em que foi firmado
o entendimento de que pedido genérico e relativo a dívidas não pode ser
formulado em ação de prestação de contas.
Em caso idêntico ao destes autos já se
decidiu nesta Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“(...). Assim, observada a disciplina legal relativa
ao sistema tributário nacional (Lei 5172/66), sendo tributo os
impostos, taxas e contribuições (artigo 5o), cuja exigência se dá
mediante atividade administrativa vinculada e cuja prestação
pecuniária é compulsória, limitada a relação jurídica entre a
autoridade fiscal e o contribuinte, como tem os autores em seu
poder os documentos relativos aos lançamentos referidos e que
questionam não se justifica a pretensão em relação ao réu, até
porque já explicitadas as origens dos lançamentos, ou mesmo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
VOTO No 28085
pagamentos realizados, não cabendo nos limites da via eleita a
discussão relativa à legalidade de encargos cobrados (e que os
autores referem como impostos, taxas e tributos), de modo que
não adequada a via eleita, afirmado que todos os lançamentos
indicados dizem respeito à mesma natureza dos exemplos acima
indicados como exemplos.
Então, porque ausente interesse quanto aos
lançamentos a que referem fls. 15/20 da petição inicial, bem como
porque nenhum outro lançamento específico indicaram os
autores, o que implica também incidente nessa parte o r. julgado
proferido nos autos do IRDR TJ/SP, Tema 3, ação de prestação
de contas ajuizada por correntista de instituição financeira pedido
genérico “Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica Necessidade de
se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição dos motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário”, de rigor a extinção da ação,
sem apreciação do mérito por falta de interesse de agir (art. 485,
VI, do CPC), revertido o ônus de sucumbência fixado em
Primeiro Grau.” (Apelação no 1023550-63.2017.8.26.0405, Rel.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, j. 16.10.2018, v.u.).
No mesmo sentido:
“RECURSO
Apelação - “Ação de exigir contas
com pedido de tutela provisória e inibitória” -
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
(...) - Ausência de
especificação acerca das eventuais dúvidas geradas
pelos lançamentos relativos impostos e tributos e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
VOTO No 28085
justificam a necessidade da prestação de contas -
Descumprimento do disposto no § 1o, do artigo 550,
do CPC/15 - Pedido genérico que inviabiliza a
pretensão - Ausência de interesse processual -
Extinção do processo sem julgamento do mérito, por
falta de interesse processual (artigo 485, inciso VI,
do CPC/15) - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1037336-85.2018.8.26.0100, Rel. Des.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j.
13.6.2019, v.u.).
“PROCESSO CIVIL - Ação de prestação de contas
em sua primeira fase - Petição inicial
Inépcia -
Ocorrência - Conta corrente - Pretensão de prestação
de contas em relação a todos os débitos efetuados na
conta corrente referentes a impostos e tributos da
autora desde a sua abertura - Pedido genérico - Falta
de
interesse
processual

Precedentes
-
Indeferimento da petição inicial
Cabimento -
Sentença
mantida
-
Honorários
recursais

Admissibilidade - Honorários advocatícios majorados
de 15% para 20% do valor da causa, conforme o
disposto no art.85, § 11, do CPC/15 - Recurso
desprovido,
com
observação.”.
(Apelação
no
1057541-75.2017.8.26.0002, Rel. ÁLVARO TORRES
JÚNIOR, j. 11.11.2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes às dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Evidente
a
ausência
de
interesse
processual dos apelantes para a propositura da ação de exigir contas,
ante a apresentação de pedido genérico relativo a lançamentos a título de
impostos e o processo só não é julgado extinto porque já há Acórdão
reconhecendo o interesse processual dos apelantes (fls. 185/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
VOTO No 28085
Deste modo, respeitado o entendimento do
Juízo, reforma-se em parte a r. sentença apenas para afastar ordem de
retificação do valor atribuído à causa.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso e na parte conhecida DÁ-SE-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para manter o valor inicialmente atribuído à
causa de R$20.000,00, sendo desnecessária a complementação da taxa
judiciária inicial. Mantida, no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR